Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712381-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPIMED DO BRASIL LTDA, SIQUEIRA E GAIPO INDUSTRIA E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OPIMED DO BRASIL LTDA E OUTROS contra a decisão de ID 227114951 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de ato coator praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar. Afirmam, em suma, que as modificações na legislação distrital anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas; que a Lei Distrital n. 5.546/2015 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; que há incompatibilidade material entre a mencionada lei e a Lei Complementar n. 190/2022; que não há possibilidade de integração da LC 190/2022 à Lei Distrital n. 5.546/2015; que não houve implementação efetiva do Portal do DIFAL; que a disponibilização do portão como marco temporal para início da cobrança do DIFAL foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Requerem, liminarmente, a suspensão da exigibilidade de créditos tributários de DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal, inclusive quanto aos débitos indicados na notificação de 12/2/2025, o que pretendem ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 70389200, determinou-se a regularização do preparo. Custas recolhidas (ID 70781446). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de cobrança do tributo “DIFAL-ICMS”, sem a existência de portal de apuração centralizada do tributo que cumpra todos os requisitos previstos no art. 24-A da LC 87/1996 (inserido pela LC 190/2022), e sem que haja a edição de lei local posterior ao julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), que teria reconhecido a inconstitucionalidade das leis locais que instituíram a cobrança do DIFAL, antes da promulgação de uma lei complementar nacional sobre o tema. Em 24/2/2021, no julgamento do RE n. 1.287.019 e a ADI 5.469/DF (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança do “DIFAL” não é válida na operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não-contribuinte, em razão da ausência de lei complementar disciplinadora, nos seguintes termos: Tema 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" Com a modulação dos seus efeitos, a inconstitucionalidade identificada foi tolerada nas operações já realizadas, abrangendo, inclusive, o ano de 2021. Coube ao legislador a obrigação de editar norma para regulamentar o DIFAL, pois, a partir de 1o/1/2022, a cobrança não seria mais possível sem a correspondente regulamentação. Em 5/1/2022, foi publicada a Lei Complementar 190/2022, regulamentando o diferencial de alíquota de ICMS (“DIFAL”) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. O art. 1o da referida lei inseriu o art. 24-A na LC 87/1996 (Lei Kandir), que passou a vigorar com o seguinte texto: Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) § 1o O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) § 2o O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2o do art. 4o desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) § 3o Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2o deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) § 4o Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2o do art. 4o, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) § 5o A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais. (Incluído pela Lei Complementar no 190, de 2022) A parte agravante alega que a criação do portal próprio, em pleno funcionamento, é requisito legal para a cobrança do DIFAL, sem o qual a sua cobrança não pode ocorrer. Ocorre que o portal do sítio eletrônico para emissão de guias de pagamento relativas ao DIFAL, previsto no art. 24-A, §§ 1o, 2o e 4o, da LC 87/1996 (inserido pela LC 190/2022), já está disponível para o contribuinte, pois, em 2021, foi firmado o Convênio ICMS n. 235, criando o endereço eletrônico do portal e permitindo o direcionamento para a geração das respectivas guias, viabilizando, portanto, a cobrança e a ciência dos valores pagos pelo imposto. A alegação de que a ferramenta eletrônica não se encontra em funcionalidade plena, deixando de atender aos requisitos legais, por não permitir a apuração centralizada do diferencial de alíquota, não merece prosperar, pois não há, nos autos, prova pré-constituída da alegação relativa à inoperância/ineficiência do portal e eventual inviabilidade de emissão de guias. A parte impetrante sustenta, ainda, que, para que possa ser cobrado o DIFAL, o Distrito Federal deveria publicar nova lei sobre o tema, tendo em vista que, com o julgamento do Tema 1.093, foram consideradas inconstitucionais as leis locais que tratavam da cobrança do DIFAL publicadas antes da lei complementar nacional sobre o tema, havendo a necessidade de publicação de novas leis locais. A Lei Distrital n. 1.254, de 8/11/1996, alterada pela Lei n. 5.546, de 5/10/2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal. A Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 5/1/2022, alterou a Lei Complementar n. 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Conforme entendimento do Min. Dias Tofolli, no julgamento do Tema 1.093/STF: “E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE no 917.950/SP-AgR e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. (grifo nosso) Portanto, concluiu-se que as leis locais editadas após a EC 87/2015, referentes ao “DIFAL” são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não editada a lei complementar nacional sobre a matéria. Assim, a Lei Distrital n. 5.546/2015 é válida e voltou a produzir efeitos após a publicação da LC 190/2022, em 5/1/2022. No caso, o mandado de segurança foi impetrado após a publicação da lei complementar, o que resulta na plena eficácia da lei distrital. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ICMS. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 1. Indicado o ato violado e a autoridade coatora responsável pela arrecadação do tributo, não há que se falar em ausência de ato coator e inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 4. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Os efeitos do julgamento proferido pelo STF incidem a partir de 2022, por corresponder ao exercício financeiro seguinte ao julgamento. As cláusulas, portanto, permaneceram válidas até dezembro de 2021, ressalvadas as ações em curso. 6. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mas não instituiu ou aumentou a alíquota tributária. 7. Antes da edição Lei Complementar no 190/2022, foi aceita a cobrança do DIFAL em período desprovido de regulamentação para a sua exigibilidade (da EC no 87/2015 até 31/12/2021). 8. Os princípios da anterioridade nonagesimal e anual não podem ser aplicados ao caso concreto, pois decorrem de previsão constitucional (CF, art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c"). Logo, não é possível extrair da Lei Complementar interpretações que somente podem emanar da própria Constituição. 9. Não é válido o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS no período entre 1o/1/2022 e 4/1/2022, diante da ausência de Lei Complementar regulando a matéria. 10. Inexiste condição suspensiva para cobrança do DIFAL, pois o portal previsto no art. 24-A da Lei Complementar no 190/2022 está à disposição do contribuinte para emissão das guias de pagamento, com todas as funcionalidades operantes. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739303, 07017429020238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PORTAL DO DIFAL. PLENA FUNCIONALIDADE. EC 87/2015. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA REGULAMENTAR A COBRANÇA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1093). MODULAÇÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 1287019/DF (2022). RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO. VALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADO. DESPROVIMENTO. 1. A mera inadequação do Portal do Difal aos requisitos do art. 24-A da LC 190/2022 não é motivo legítimo para o sujeito passivo se furtar de sua obrigação tributária, quando plenamente possível o recolhimento do tributo. Precedentes deste Tribunal. 2. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" (Tema 1093). 3. Os efeitos da decisão foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os Estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021. 4. O STF expressamente ressalvou da modulação de efeitos "as ações judiciais em curso", assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2022). 5. No julgamento conjunto do RE 1287019/DF (Tema de Repercussão Geral 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5469, o STF declarou válidas, porém sem efeitos enquanto não editada a lei complementar, as leis dos estados e do Distrito Federal, editadas após a EC 87/2015, que preveem o ICMS-Difal referente às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, não se faz necessária a edição de nova lei distrital para a cobrança do ICMS-Difal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1901346, 07020867120238070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora